Tribunal: TJBA
Processo: 8025440-70.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8025440-70.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA RIBEIRO

Advogado(s)
:
WIVERSON GEORGE DE OLIVEIRA

AGRAVADO: BANCO DAYCOVAL S/A e outros (5)

Advogado(s)
:
LUIA KRUSCHEWSKY MONTEIRO, RENATA VILAS BOAS SOUZA, SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE, NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS E DESCONTOS ASSOCIATIVOS. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA PARA VARA CÍVEL COMUM SOB O FUNDAMENTO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONSUMERISTA COM ASSOCIAÇÃO CIVIL. NATUREZA DA LIDE QUE ENVOLVE CADEIA DE FORNECIMENTO DE CRÉDITO E INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA. CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE CONSUMO POR EQUIPARAÇÃO. SOLIDARIEDADE ENTRE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E ENTES ASSOCIATIVOS. APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 3º, § 2º, E 17 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NECESSIDADE DE FACILITAÇÃO DA DEFESA DO CONSUMIDOR E OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL. COMPETÊNCIA DAS VARAS DE RELAÇÕES DE CONSUMO NA COMARCA DE SALVADOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação revisional movida por consumidora idosa, declinou da competência da 4ª Vara de Relações de Consumo para uma das Varas Cíveis de Salvador, ao argumento de que o vínculo com associação civil (ASTEBA) possui natureza estritamente civil e não consumerista. A agravante sustenta que a associação atua como intermediadora de empréstimos consignados, integrando a cadeia de fornecimento de serviços bancários.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em definir se a presença de associação civil no polo passivo de demanda que contesta descontos em folha e contratos de mútuo afasta a competência especializada das Varas de Relações de Consumo, ou se a atuação conjunta com instituições financeiras caracteriza relação de consumo por equiparação.

III. Razões de decidir

As associações que atuam na intermediação de crédito e viabilização de descontos em folha de pagamento junto a bancos deixam de exercer papel meramente assistencial para integrar a cadeia de fornecimento de serviços financeiros, nos termos do art. 3º, § 2º, do CDC. A lide apresenta nítida natureza consumerista, pois a causa de pedir remota vincula-se à abusividade de contratos bancários, atraindo a responsabilidade solidária de todos os participantes da ofensa, conforme art. 25, § 1º, do CDC. A condição da autora como consumidora por equiparação (art. 17 do CDC) e a necessidade de facilitação de sua defesa (art. 6º, VIII, do CDC) impõem a manutenção do feito no juízo especializado, sob pena de impor ônus processual indevido à parte hipossuficiente. A reunião das ações perante o juízo do consumo observa os princípios da economia processual e da segurança jurídica, evitando decisões conflitantes sobre a mesma malha contratual de empréstimos.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: "1. As associações civis que participam da cadeia de serviços financeiros, intermediando empréstimos ou viabilizando descontos bancários, submetem-se às normas do Código de Defesa do Consumidor. 2. Compete às Varas de Relações de Consumo processar e julgar demandas que versem sobre a legitimidade de descontos associativos vinculados a operações de crédito bancário."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV e art. 170, V; CDC, arts. 3º, § 2º, 6º, VIII, 17 e 25, § 1º; CPC, arts. 55, 99, § 3º e 1.015.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - Conflito de competência: 00202795220248050001, Relator.: MARTHA CAVALCANTI SILVA DE OLIVEIRA, QUARTA TURMA RECURSAL, Data de Publicação: 05/11/2024

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8025440-70.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA RIBEIRO e como Agravados o BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A e a ASTEBA – ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA BAHIA ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso, para anular a decisão de declínio e declarar a competência do Juízo da 4ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador para processar e julgar o feito, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º grau -
Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA